Tribunal: STF
Processo: HC 183396
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. CONTUMÁCIA DELITIVA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental no recurso especial nº 1.834.566, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Esta Corte Superior entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade delitiva nos crimes de descaminho, configurada tanto pela multiplicidade de procedimentos administrativos quanto por ações penais ou inquéritos policiais em curso.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Colhe-se dos autos a informação de que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 334, §1º, inciso III, do Código Penal, tendo sido a reprimenda substituída por pena restritiva de direitos.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem entendeu aplicável ao caso o princípio da insignificância, reconhecendo a atipicidade da conduta e absolvendo o paciente.
    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso especial, o qual foi provido para “afastar a aplicação do princípio da insignificância e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que aprecie o recurso de apelação”.
    Contra esse decisum, a defesa interpôs agravo regimental. Contudo, o pleito foi desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente habeas corpus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na não incidência do princípio da insignificância. 
    Aduz que “a referida habitualidade delitiva contraria o princípio constitucional da presunção de inocência, já que ação penal em andamento não configura a prática de crime”. 
    Argumenta que “embora existam registros de processos administrativos em desfavor do agravante, em nenhum deles houve decisão condenatória transitada em julgado”.
    Sustenta, também, que “ainda que houvesse condenação transitada em julgado, o que não é o caso do paciente, não seria motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância”.
    Entende que “a decisão proferida, além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência, fere ainda o artigo 93, IX da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; já que está ausente fundamentação idônea”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante ao exposto, requer a concessão meritória da Ordem de habeas corpus, declarar nula a decisão proferida pelo STJ, a fim de restaurar o decido no acórdão regional respectivo que absolveu o paciente com base na aplicação do princípio da insignificância, por restar configurado à espécie inequívoco constrangimento ilegal, vez que não há justa causa à condenação criminal do paciente por atipicidade de sua conduta.
    Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94”. 
    É o relatório, DECIDO. 
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:
    “O recurso não merece provimento.
    O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático.
    Conforme asseverei na decisão agravada, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.688.878/SP, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 28/2/2018, firmou ser insignificante para a administração pública o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), trazido no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.
    Depreende dos autos que o débito tributário é inferior a vinte mil reais. No entanto, constata-se a existência de procedimentos administrativos fiscais instaurados contra o agravante, denotando a conduta contumaz na prática de delitos de descaminho.
    Esta Corte Superior entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade delitiva nos crimes de descaminho, configurada tanto pela multiplicidade de procedimentos administrativos quanto por ações penais ou inquéritos policiais em curso.
    Nesse sentido:
    (…)
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental”. 
    Deveras, no que concerne ao crime de descaminho, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de se considerar, para a avaliação da insignificância, o patamar de R$ 20.000,00, previsto no artigo 20 da Lei n.º 10.522/2002, considerando-se as Portarias 75/2012 e 130/2012 do Ministério da Fazenda. Nesse sentido, in litteris:
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Inovação de fundamentos. Impossibilidade. Descaminho. Existência de procedimentos fiscais. Ausência nos autos do somatório dos tributos elididos. Ônus da defesa. 1. A questão relativa ao cabimento do agravo em recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (vg. HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal reexaminar as condições de cabimento de recursos para julgar a causa ou para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que aprecie o mérito da insurgência. 3. A aplicação do princípio da insignificância a fatos caracterizadores do crime de descaminho deve observar o valor objetivamente estipulado como parâmetro para a atuação do Estado em matéria de execução fiscal. 4. Para a aferição do requisito objetivo, assim como estabelecido na legislação fiscal, o Supremo Tribunal Federal considera a soma dos débitos consolidados nos últimos cinco anos. 5. O reconhecimento da insignificância penal da conduta, com relação ao crime de descaminho, pressupõe a demonstração inequívoca de que o montante dos tributos suprimidos não ultrapassa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 126.746-AgR, Primeira Turma rel. min. Roberto Barroso, DJe de 7/5/2015).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO FIXADO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, ATUALIZADO PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A situação, neste caso, é absolutamente excepcional, apta a superar tal óbice, com consequente concessão da ordem de ofício, diante de um evidente constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. III – Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, atualizado pelas Portarias 75/2012 e 130/2012 do Ministério da Fazenda, que, por se tratarem de normas mais benéficas ao réu, devem ser imediatamente aplicadas, consoante o disposto no art. 5º, XL, da Carta Magna. IV – Habeas corpus não conhecido. V – Ordem concedida para restabelecer a sentença de primeiro grau, que reconheceu a incidência do princípio da insignificância e absolveu sumariamente os ora pacientes, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal.” (HC 123.032, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/8/2014).
    Não se pode olvidar, contudo, do temperamento feito por esta Corte ao referido entendimento, no sentido da impossibilidade de reconhecimento do crime de bagatela no delito de descaminho quando, embora o valor do tributo devido se enquadre no parâmetro fixado pela jurisprudência para fins de reconhecimento da atipicidade da conduta, restam evidenciados elementos denotadores da contumácia do acusado. Nesse sentido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. A notícia de que o paciente responde a outros procedimentos administrativos fiscais inviabiliza, neste habeas corpus, o pronto reconhecimento da atipicidade penal da conduta. O STF firmou orientação no sentido de que a reiteração delitiva impede a adoção do princípio da insignificância penal, em matéria de crime de descaminho. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido. (HC 155.185-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, Dje de 17/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, COM AS ATUALIZAÇÕES INSTITUÍDAS PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012, AMBAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE NOS CASOS DE REINCIDÊNCIA OU COMPROVADA HABITUALIDADE DELITIVA: ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE WRIT. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o princípio da insignificância poderá ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda, ressalvados os casos de reincidência ou comprovada habitualidade delitiva, que impedirão a aplicação desse princípio, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente. III - Na espécie, o princípio da insignificância não foi aplicado ao caso concreto, pois, contra os réus, foi reconhecida a habitualidade na prática do crime de descaminho, motivo suficiente para a manutenção dessa decisão, independentemente do valor do tributo sonegado ser inferior ao que determinado pelo art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda. IV - Decidir em conformidade com o que alegado pelos impetrantes, de que os pacientes teriam quitado o valor do tributo e de que não seriam reincidentes ou de que teriam habitualidade na prática do delito imputado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório destes autos, o que é, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 152.922-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 27/6/2018)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 3. Não exaurimento da jurisdição e inobservância do princípio da colegialidade. 4. Crime de descaminho. 5. Valor dos tributos elididos inferior a vinte mil reais (Portarias do Ministério da Fazenda 75/2012 e 130/2012). 6. Princípio da Insignificância afastado. 7. Existência de indicadores de habitualidade delitiva. 8. Reprovabilidade da Conduta. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 142.381-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 21/6/2018)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Crime de descaminho (CP, art. 334). Trancamento da ação penal. Pretensão à aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Contumácia delitiva cabalmente demonstrada. Precedentes. Registro de outros procedimentos administrativos fiscais da mesma natureza. Atinge o montante de R$ 57.978,89 reais a soma dos tributos elididos pelo agravante em suas autuações por suposto crime de descaminho. Agravo regimental não provido.” (HC 144.862-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2017)
    Nesse sentido, o acórdão objurgado consignou “ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade delitiva nos crimes de descaminho, configurada tanto pela multiplicidade de procedimentos administrativos quanto por ações penais ou inquéritos policiais em curso”. Na mesma linha, cumpre destacar precedentes desa Suprema Corte:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O STF já decidiu que, em se tratando de crime de descaminho, deve ser considerada a soma dos débitos consolidados para a análise do preenchimento do requisito objetivo necessário à aplicação do princípio da insignificância. Hipótese em que a notícia de que o ora agravante responde a outros procedimentos administrativos fiscais inviabiliza, neste habeas corpus, o pronto reconhecimento da atipicidade penal. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido”. (HC 167.235-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2019)
    “’HABEAS CORPUS’ – DELITO DE DESCAMINHO (CP, ART. 334, “CAPUT”) – RÉ CONTRA QUEM EXISTEM DIVERSOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM CURSO – CIRCUNSTÂNCIA INDICATIVA DA CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” INDEFERIDO, COM RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 155.075-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/04/2019)
    Deveras, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 133.043, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2016)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. In casu, a) a paciente foi condenada a 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP), por ter subtraído uma lata de azeite de oliva, dois bolos e três discos de uma máquina Makita de três estabelecimentos comerciais distintos. b) Ademais, trata-se de condenada reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. c) Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta da recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. d) A fundamentação contida no acórdão do Superior Tribunal de Justiça – consistente na reiteração delitiva e no concurso de agentes – não pode ser tida como inovação, porquanto visa demonstrar a acentuada reprovabilidade do comportamento da paciente e a significativa ofensividade social de sua conduta, que, segundo o entendimento pacificado nesta Corte, constituem vetores do princípio da insignificância. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita e concessão da ordem de ofício para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou alternativas, a critério do juízo da execução.”(HC 122.547, Primeira Turma, rel. min. luiz Fux, DJe de 11/9/2014).
    Com efeito, o reconhecimento da atipicidade material da conduta sob o prisma da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso concreto, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. Para tanto, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa.
    Por oportuno, impende salientar que os atos públicos e as informações prestadas pelas autoridades do Estado possuem a presunção relativa de validade e veracidade inerentes ao bom funcionamento da máquina administrativa. Nesse sentido, verbis:
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 21.832-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 1º/2/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO. ÁREA ENCRAVADA EM ESPAÇO DA RESERVA INDÍGENA IBIRAMA-LA KLANÓ, RECONHECIDA POR PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ÁREA DA UNIÃO. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Interesse público que justifica o manejo do pedido de suspensão de liminar na fase de execução de sentença. II - Decisão agravada que constatou à época grave lesão à economia pública, diante da temeridade de levantamento de vultosa quantia dos cofres públicos. Interesse público manifesto. III - Desapropriação de área encravada em espaço demarcado como reserva indígena pela Portaria do Ministério da Justiça 1.128/03, cuja validade está sendo discutida na ACO 1.100 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski). IV - A demarcação de terra indígena é ato meramente formal, que apenas reconhece direito preexistente e constitucionalmente assegurado (art. 231 da CF). Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Necessidade de aguardar a análise da validade da portaria ministerial. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (SL 610-AgR, Tribunal Pleno, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/2015)
    Verifico, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência do preceito bagatelar em atuação dentro das balizas estabelecidas pela jurisprudência desta Corte. 
    Neste contexto, divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada no caso sub examine. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016).
    Cabe referir, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Após, dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente